Tribunal: CARF
Processo: 13116.900181/2015-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.900181/2015-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.840 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MINERACAO MARACA INDUSTRIA E COMERCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocado(a)),
Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).
Relatório
Trata-se do tratamento manual do pedido eletrônico de ressarcimento (PER) no
06105.87955.191211.1.1.09-6620, no qual o contribuinte alega possuir créditos de Cofins não
cumulativo apurados no 2o trimestre de 2009 no valor de R$ 1.291.324,94. O PER foi
transmitido pelo contribuinte em 19/12/2011 e, posteriormente, em 30/01/2015, foi distribuído
para auditoria manual. Em 19/10/2016, esta Seção efetuou a intervenção do usuário por meio do
Despacho no 1681/2016, arquivado no dossiê no 10010.050555/0616-81. O valor pleiteado no
pedido de ressarcimento foi integralmente utilizado nas declarações de compensação (Dcomp) a
seguir:
- Declaração de Compensação: 24271.20270.231211.1.3.09-4243
- Data de Transmissão: 23/12/2011
- Valor: R$ 1.162.192,44
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13116.900181/2015-13
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.840 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.900181/2015-13

- Declaração de Compensação: 25703.85188.191213.1.3.09-0474
- Data de Transmissão: 19/12/2013
- Valor: R$ 129.132,50
Total: R$ 1.291.324,94
1. Fundamentação Legal:
A Lei no 10.833/2003, que trata da não-cumulatividade na cobrança da Cofins,
prevê a possibilidade das pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real descontarem créditos
básicos, calculados de acordo com o seu art. 3o, dos valores devidos a título da referida
contribuição. Para fins de apuração de crédito da Cofins, o conceito de insumo foi estabelecido
pela Instrução Normativa SRF no 404/2004. No caso da empresa em questão, os créditos
pleiteados no pedido de ressarcimento estão vinculados a operações de exportação, que são
imunes à Cofins.
2. Auditoria Manual:
O pedido de ressarcimento em questão já foi objeto das verificações preliminares
executadas pelo núcleo do SCC e das verificações iniciais e da auditoria eletrônica realizadas
pelo módulo PIS/Pasep e Cofins nos arquivos digitais encaminhados pelo contribuinte pelo
Sistema de Validador e Autenticador de Arquivos Digitais (SVA). A presente análise abrange
apenas os motivos de interesse fiscal (MIF) identificados após análise do módulo PIS/Pasep e
Cofins.
3. Análise dos Débitos de Cofins:
Realizou-se o batimento entre as receitas de vendas declaradas em DIPJ e Dacon
para todo o ano-calendário 2009, com valores semelhantes. Foi realizado o batimento mensal
entre as receitas de vendas informadas nos Dacon dos meses que compõem o 2o trimestre de
2009 e aquelas informadas nos registros fiscais contidos nos arquivos digitais transmitidos pelo
contribuinte. Os valores apurados foram idênticos no mês de abril e semelhantes nos meses de
maio e junho.
4. Análise dos Créditos de Cofins:
O batimento entre os dados informados no PER e aqueles declarados no Dacon
identificou divergências referentes às parcelas dos créditos apurados nos meses de maio e junho
de 2009 que foram utilizados na dedução de débitos de Cofins de períodos posteriores.
Conclusão do Despacho Decisório:
A autoridade fiscal concluiu pela homologação parcial do crédito pleiteado no
valor de R$ 670.871,13 e pela não homologação do restante do valor solicitado, justificando a
decisão com base nas divergências encontradas entre os registros fiscais e as declarações
apresentadas pelo contribuinte. Foi aplicada multa isolada conforme o art. 74, § 17 da Lei n.
9.430, de 1996, sobre o valor não homologado.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.840 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.900181/2015-13

2. Manifestação de Inconformidade
Protocolo: 16 de janeiro de 2017
Argumentos do Contribuinte:
A Mineração Maracá Indústria e Comércio S/A apresentou Manifestação de
Inconformidade contra o Despacho Decisório no 1086/2016, alegando que:
- Os créditos de Cofins foram corretamente apurados e devem ser reconhecidos na
totalidade.
- As despesas relacionadas aos insumos, bens do ativo imobilizado, frete, energia
elétrica, entre outros, são legítimas e foram desconsideradas de forma indevida pela autoridade
fiscal.
- A metodologia utilizada pela fiscalização para a glosa dos créditos é inadequada
e não condiz com a realidade das operações da empresa.
Detalhamento das Despesas Contestadas:
1. Insumos: Produtos adquiridos para a produção, que são essenciais para a
realização da atividade da empresa.
2. Bens do Ativo Imobilizado: Equipamentos e máquinas utilizados no processo
produtivo.
3. Frete e Energia Elétrica: Custos diretamente relacionados ao transporte dos
insumos e ao funcionamento das operações.
Pedidos:
- Revisão da decisão administrativa que não homologou parte do crédito de Cofins
pleiteado.
- Reconhecimento integral do crédito apurado e compensado pela empresa.
3. Acórdão de Manifestação de Inconformidade
O acórdão referente à manifestação de inconformidade analisou os argumentos
apresentados pela Mineração Maracá Indústria e Comércio S/A, decidindo pela manutenção
parcial da decisão inicial do Despacho Decisório. Foram considerados os seguintes pontos:
- Análise dos Créditos: A verificação detalhada dos documentos fiscais e
contábeis apresentados pelo contribuinte confirmou a validade de parte dos créditos, mas
manteve a glosa de determinados itens por não apresentarem correlação direta com a produção
ou não atenderem aos critérios estabelecidos pela legislação vigente.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.840 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.900181/2015-13

- Metodologia de Apuração: A metodologia adotada pela fiscalização foi
considerada adequada para a identificação de créditos passíveis de homologação, sendo
respaldada pela legislação aplicável.
Resultado: Manutenção parcial da decisão inicial, com reconhecimento de parte
dos créditos pleiteados e manutenção da glosa de outros.
Recebendo o acórdão a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. IMPORTAÇÃO.
RECEITAS
DE
EXPORTAÇÃO.
RESSARCIMENTO
E
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Os créditos das contribuições não cumulativas decorrentes de importação, e vinculados
a receitas de exportação, são passíveis de ressarcimento e/ou compensação, de acordo
com o entendimento da Solução de Consulta Cosit n° 70/2018.
NAO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. VEDAÇÕES DE
CREDITAMENTO.
É vedada a apropriação de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep em relação a bens
e serviços adquiridos em operações não sujeitas à incidência ou sujeitas à incidência
com alíquota zero ou com suspensão dessa contribuição, independentemente da
destinação dada aos bens ou serviços adquiridos.
É vedada a apropriação de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep em relação a bens
e serviços adquiridos em operações beneficiadas com isenção e posteriormente:
a) revendidos: ou
b) utilizados como insumo na elaboração de produtos ou na prestação de serviços que
sejam vendidos ou prestados em operações não sujeitas ao pagamento dessa
contribuição.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA
CONSUMIDA.
A legislação permite a apuração de créditos de COFINS sobre a energia elétrica
consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, o que não abrange outros valores
que possam ser cobrados na fatura, tais como taxas de iluminação pública, demanda
contratada, juros, multa, dentre outros.
FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO.
É vedada a apropriação de créditos da Cofins em relação ao frete na aquisição de
insumos com suspensão, não incidência, alíquota zero ou isenção da contribuição para a
elaboração de produtos não sujeitos ao pagamento da contribuição.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

4. Recurso Voluntário
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.840 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.900181/2015-13

A Mineração Maracá Indústria e Comércio S/A interpôs Recurso Voluntário
contra o acórdão que manteve parcialmente a decisão do Despacho Decisório. No recurso, a
empresa reafirma a legitimidade dos créditos apurados e pleiteia a reconsideração dos seguintes
pontos:
- Créditos de Insumos e Ativo Imobilizado: Reafirma a importância e a
necessidade de reconhecimento dos créditos relativos aos insumos e bens do ativo imobilizado,
argumentando que são essenciais para a produção e diretamente relacionados à atividade
empresarial.
- Metodologia de Glosa: Contesta a metodologia utilizada pela fiscalização para a
glosa dos créditos, argumentando que não reflete a realidade das operações e atividades da
empresa.
Pedidos:
- Revisão do acórdão da manifestação de inconformidade, com reconhecimento
integral dos créditos pleiteados.
- Reconsideração da metodologia de glosa, visando uma abordagem mais
condizente com a realidade das operações da empresa.
Passo seguinte o processo foi remetido para julgamento.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto
dele tomo conhecimento.
Como relatado anteriormente, parte da questão de mérito discutida nos presentes
autos perpassa pelo conceito de insumos para fins de crédito de Cofins, no regime não
cumulativo referente ao 2o trimestre de 2009, permanecendo a controvérsia sobre os seguintes
pontos: Créditos de Insumos e Ativo Imobilizado e Metodologia de Glosa.
Como mencionado, a fiscalização aplicou o conceito restritivo de insumo, já
superado definitivamente pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp
1.221.170/PR, conforme trecho a seguir:
“4 – Despesa com frete
A fiscalização negou o crédito com o argumento de que o valor referente a frete de cal
hidratada, não se enquadra como uma operação de venda.
A empresa afirma, por outro lado, que, em que pese tais despesas não se enquadrarem
como operação de venda, o crédito pleiteado não pode ser desconsiderado, tendo em
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.840 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.900181/2015-13

vista que o dispêndio com frete pago pelo adquirente para transporte de insumos
utilizados na fabricação de produtos destinados à venda, é passível de creditamento.
Isso, segundo a empresa, porque, nos termos do art.3° inciso II, das Leis n°s 10.637/02 e
10.833/03, normatizados pelas IN SRE n° 247/02, art. 66 e § 5° e art. 67 e IN SRE n°
404/04, art. 8° e § 4° e art. 9°, o frete pago a pessoa jurídica domiciliada no país na
aquisição dos insumos compõe o custo destes, gerando assim, direito a crédito a ser
descontado da contribuição para o PIS e da Cofins apurados..”
Como se verifica do trecho supramencionado, a DRJ realizou a análise dos
insumos glosados à revelia do estabelecido no julgamento do REsp 1.221.170/PR, isto é, sem
que fossem considerados os novos critérios adotados naquele julgamento, que são de observância
obrigatório deste Conselho, nos termos do RICARF.
O acórdão proferido na ocasião do julgamento do REsp 1.221.170/PR, foi
publicado no dia 24/04/2018, com a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1. Para efeito do
creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a definição
restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas
da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002
e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
(REsp n. 1.221.170/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção,
julgado em 22/2/2018, DJe de 24/4/2018.)
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-002.840 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.900181/2015-13

Em síntese, restou pacificado que o conceito de insumo deve ser analisado à luz
dos critérios de essencialidade e/ou relevância, os quais, de acordo com o voto-vista proferido
pela Ministra Regina Helena Costa, devem entendidos nos seguintes termos:
“Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou,
quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável
no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de
proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais abrangente do
que o da pertinência.”
Ademais, com o intuito de expor as principais repercussões decorrentes da
definição do conceito de insumos no julgamento do REsp 1.221.170/PR, no âmbito da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, foi emitido o Parecer Normativo Cosit no 5/2018, que consignou a
seguinte ementa:
“CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-002.840 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.900181/2015-13

Dispositivos Legais. Lei no10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.”
Dessa forma, considerando que a análise efetuada pela autoridade fiscal e pela
DRJ não considerou a essencialidade e relevância dos itens no processo produtivo da Recorrente,
entendo ser necessária uma reapreciação dos créditos objeto do presente julgamento, em
consonância com a nova interpretação determinada pelo STJ, sob pena de se verificar supressão
de instância.
Diante de todo o exposto, em razão da superveniência do julgamento do REsp no
1.221.170/PR, proponho a conversão do presente em diligência, nos termos do art. 29 do Decreto
no 70.235/72, para que a Unidade de Origem:
•intime a Recorrente para demonstrar de forma detalhada e individualizada, por
meio de Laudo Técnico, o enquadramento das despesas que deram origem aos créditos glosados
pela Fiscalização, devendo ser considerado o conceito de insumo segundo os critérios da
essencialidade ou relevância, em conformidade com o entendimento adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça em julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro de 2018;
•analise todos os documentos e informações apresentadas nos presentes autos após
a decisão recorrida, e sendo necessário, realize eventuais diligências para a constatação
especificada na presente Resolução;
•elabore relatório fiscal conclusivo, manifestando-se acerca dos documentos e das
informações apresentadas nos presentes autos, avaliando a eventual revisão das glosas realizadas,
trazendo os esclarecimentos e as considerações pertinentes, especialmente, quanto ao
enquadramento de cada bem e serviço no conceito de insumo delimitado em julgamento ao REsp
no 1.221.170/PR, na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit
no 5, de 17 de dezembro de 2018;
•recalcule as apurações e resultado da diligência;
•intime a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o resultado
no prazo de 30 (trinta) dias.
Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.
É a proposta de Resolução.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 383
DF CARF MF
Original